Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULAS DE CHEQUES PRESCRITAS. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA DE VEÍCULO. DISPENSABILIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SUMULA 531 STJ. PROVA ESCRITA INEQUÍVOCA. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ENDOSSANTE. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente os pedidos iniciais para declarar constituido de pleno direito o título executivo judicial, no valor referente aos cheques inadimplidos, no valor total de R$ 15.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa em face do não enfrentamento da dilação probatória e audiências de conciliação. Requer o retorno dos autos para diligência e chamamento à lide do senhor Marcelo Honório de Souza à integrar o polo passivo da ação. Afirma que o negócio jurídico foi entabulado com o senhor Marcelo Honório, devendo este integrar à ação para subrrogar a divida e resgatar os cheques.

2. Dos cheques prescritos. 2.1. O cheque, regido pela Lei n. 7.357/85, trata-se de título de crédito, disciplinado pelos principios da abstração, autonomia, literalidade e cartularidade. 2.2. É cediço que o cheque prescrito, embora inutilizável como título de crédito, serve como prova a sustentar a propositura de ação monitória por se tratar de prova escrita de obrigação pecuniária inadimplida. 2.3. De acordo com a jurisprudência do STJ, prova escrita hábil é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019). 2.4. Os atributos dos cheques objeto dos autos, qual seja, abstração, autonomia e literalidade, tornam desnecessários a demonstração do negócio jurídico que corresponda os aludidos títulos executivos. Isto é, as discussões relativas a causa debendi se tornam dispensáveis. 2.5. Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

3. Do chamamento ao processo do endossante. 3.1. A prescrição do cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Nesse sentido, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, baseado em sua solidariedade. 3.2. Dessa forma, uma vez perdida a condição de título de crédito, o portador da cártula não pode mais cobrar de qualquer das pessoas da cadeia do endosso. 3.3. Jurisprudência: “(...) A prescrição de cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, já que a cártula não possui mais qualidade de título cambiário, mas tão somente de documento comprobatório de dívida em desfavor do emitente.(...)” (07272771420198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2020).
4. Apelo improvido.